Tribunal: TJDFT
Processo: 0706370-54.2020.8.07.0010
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706370-54.2020.8.07.0010 RECORRENTE: FLAVIO CAIO MOTA DA SILVA, WERICK DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRIBUNAL DO JÚRI. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO POR RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA E POR MOTIVO FÚTIL. MATERIALIDADE COMPROVADA. SUFICIÊNCIA DOS INDÍCIOS DE AUTORIA. EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS QUE COMPROVAM AS QUALIFICADORAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A sentença de pronúncia se limita a um juízo de admissibilidade da acusação, por meio da verificação da materialidade do fato e dos indícios suficientes de autoria (art. 413 do CPP), evitando-se o aprofundamento na apreciação da prova até então produzida, preservando-se, desse modo, a imparcialidade dos jurados na formação do veredicto. 2. Nesta fase processual, prevalece o Princípio do in dubio pro societate, o que significa dizer que cabe ao júri popular a análise mais aprofundada das provas, a fim de dirimir eventuais dúvidas existentes acerca do elemento subjetivo do delito. 3. Há indícios mínimos para fundamentar as qualificadoras, razão pela qual devem ser apreciadas pelo Júri popular. 4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado violou o artigo 413 do Código de Processo Penal, pretendendo o afastamento da decisão de pronúncia, porquanto fundamentou o reconhecimento da autoria com base em depoimentos de testemunhas que apenas ouviram dizer sobre os fatos. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa ao artigo 413 do Código de Processo Penal. Isso porque ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que “não se trata de pronúncia baseada exclusivamente em testemunhos indiretos, uma vez que existem testemunhas que presenciaram os fatos, a exemplo da testemunha sigilosa 2, cuja narrativa foi corroborada pelos demais testemunhos indiretos.” (ID 23496860), e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Nesse sentido: “Diante da conclusão das instâncias ordinárias que admitiram a existência de indícios de autoria e prova da materialidade, para se concluir de forma diversa seria inevitável o revolvimento das provas carreadas aos autos, procedimento sabidamente inviável na instância especial. A referida vedação encontra respaldo no enunciado n. 7 da Súmula desta Corte, verbis: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial".” (AgRg no AREsp 1755674/AM, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 5/4/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009